Tribunal: TJMT
Processo: 1051116-47.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051116-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO BARBOSA - CPF: 734.701.201-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ADRIELY PAES PEREIRA - CPF: 037.604.461-67 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1051116-47.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Cardoso Barbosa

Adriely Paes Pereira

Recorrida(s):

MRV Engenharia

MRV Prime XVI Incorporações SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALAGAMENTO DO APARAMENTO TÉRREO EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA NÃO ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a demora no restabelecimento do fornecimento de gás, visto que todos os documentos referentes a perícia já realizada foram acostados aos autos devendo ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o alagamento do aparamento e toda a parte térrea do bloco decorreu de vício construtivo, o que caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pelos consumidores.

O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU EXTINTO O FEITO, ante a complexidade da causa em virtude da necessidade de se realizar perícia para averiguar a causa do alagamento no apartamento dos Autores.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados do alagamento ocorrido no apartamento 103, térreo, bloco 16, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda,
entre eles os vídeos anexados na inicial, o e-mail entre o engenheiro da construtora e o condomínio, registros fotográficos e demais documentos anexados com a contestação.

É importante registrar que o alagamento é incontroverso, visto que ocorreu no empreendimento, assim não é necessário que seja feito prova a respeito da existência do fato. O que é controvertido e será analisado é a responsabilidade quanto ao dano moral e material que alega a parte ter sofrido, já que o reparo inclusive já foi efetuado.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de pedido de indenização por dano moral e material sofridos em virtude do alagamento ocorrido no apartamento 103, térreo, bloco 16, Condomínio Parque dos Pampas, em virtude de fortes chuvas ocorridas em fevereiro/2020.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, tenho que com razão o Recorrente de modo parcial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O alagamento não só do apartamento em questão, mas em toda a parte térrea do bloco 16 é incontroverso, pelos vídeos apresentados com a inicial. Também é possível verificar que a calha na frente do prédio se encontra totalmente desobstruída.

Verifico ainda que a garantia da construtora contra defeitos estruturais é de cinco anos contados da data do habite-se, 2018. Como o evento ocorreu e 2019, portanto, dentro da garantia.

A defesa, dentre outros argumentos, afirma que a causa do alagamento foi falta de manutenção preventiva, em virtude de má utilização/obstrução por resíduos de materiais inadequados lançados na rede e não de vício construtivo.

Em que pese a Requerida tenha apresentado laudo técnico especificamente sobre o caso em destaque (id 108067029), este afirma que as patologias relatadas pelo Autor, seriam umidades e infiltrações nas paredes e tetos e na conclusão afirma que não há evidencias conclusivas das supostas patologias, salientando que é de inteira responsabilidade dos proprietários a realização das devidas manutenções preventivas e periódicas estabelecidas em norma e conforme orientado em manual básico.

Entretanto, tais informações vão de encontro as demais provas produzidas, visto que os vídeos comprovam sim os alagamentos, provam que a calha estava tendo vazão, portanto, desobstruída e não contestam a alegação principal do autor, isto é o desnível existente na construção do bloco.

Outrossim, o e-mail enviado pelo síndico ao engenheiro da construtora, em 17/02/2019, às 12h35min (id 108068095) comprova a reclamação dos moradores do bloco 16, quanto ao evento noticiado e a solicitação de providências, nos seguintes termos:

“Venho aqui formalizar indignação dos moradores do térreo do bloco 16 referente ao problemas apresentados e enviados via whatsapp, foi verificado que não existe nada obstruído saída da água na grelha de entrada do bloco 16, conforme mencionado anteriormente a grelha não tem vazão suficiente para volume de água sem contra no nível do bloco que também esta em declive facilitando assim mais a entrada de água nas unidades do térreo, morador solicita que seja tomada alguma providencia mais breve possível pois mesmo esta perdendo seus móveis e portas.”

Logo após, 17/02/2020, às 13hs40min houve a seguinte resposta:
“Já estamos atuando nesta demanda do bloco 16”
, fato este comprovado pelos registros fotográficos anexados no id 108068096, em que os funcionários estão devidamente uniformizados, identificados com a logomarca da requerida.

Assim, restam evidentes os vícios construtivos do empreendimento referente ao bloco 16 do condomínio em questão, configurando-se falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, pelos vídeos apresentados, é evidente que o alagamento limitou injustificadamente a liberdade não só dos autores, mas de toda a família, visto que eles possuem dois filhos pequenos, bem como a saúde e a segurança, visto que a água cobriu o chão do apartamento, tornando-o insalubre e inseguro.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, entendo que o orçamento apresentado no id 108067035 está incompleto e não mostra que houve o efetivo pagamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a requerida a pagar a título de indenização por dano moral o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar o caso de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021